Tribunal: TJMT
Processo: 1000101-71.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000101-71.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Reforma]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), AMANDA SILVA PINHEIRO - CPF: 041.373.641-50 (ADVOGADO), MARCELO GOMES - CPF: 902.201.371-53 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PROCURADOR-GERAL DO ESTADO (IMPETRADO), DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV (MATO GROSSO PREVIDÊNCIA) (IMPETRADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA –
- POLICIAL MILITAR – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO N.
216248 -

EMITIDO

PELA COORDENADORIA DE PERÍCIA MÉDICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - ATESTANDO INAPTIDÃO LABORAL – INQUÉRITO SANITÁRIO DE ORIGEM – ISO – CONCLUSÃO ANTERIOR A CONCESSÃO PARCIAL DE ORDEM NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA N.
1000999-94.2016.811.0000 – RESULTADO

DIVERSO – CAPACIDADE LABORAL - RETORNO AO TRABALHO – LAUDOS CONFLITANTES – QUESTÃO COMPLEXA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -
IMPRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL -

IMPOSSIBILIDADE NO RITO SUMÁRIO DO WRIT
- SEGURANÇA DENEGADA.

1
-
A ação de mandado de segurança exige, além dos pressupostos processuais exigidos para a relação jurídica processual, o direito líquido e certo. Este é o que não padece de dúvida no momento da impetração.

2 -

O Mandado de Segurança exige a prova, de plano, da pretensão deduzida em juízo, ou seja, dentre os seus pressupostos específicos e essenciais faz-se necessário a prova pré-constituída e irrefutável da liquidez e certeza do direito a ser tutelado. E direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, capaz de ser comprovado de plano por documento inequívoco. 3. Havendo evidente necessidade de agregação de conhecimentos técnicos que ultrapassem o comum ou ordinário, fica evidente a necessidade de contraditório e dilação probatória que torna a via mandamental inadequada ao tratamento processual da insurgência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
com Pedido de Liminar impetrado por
Marcelo Gomes
, contra ato tido como ilegal do
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
, objetivando a sua transferência para a inatividade, mediante reforma em razão de invalidez permanente decorrente de acidente de serviço.

Alega o Impetrante, em apertada síntese, que, é servidor público militar, e na condição de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em 26-4-2007, sofreu um acidente de serviço, numa ocorrência policial, ocasião em que estava dirigindo a VTR PREFIXO 20454, ao colidir o referido veículo com um ônibus, sendo gravemente ferido, razão pela qual, foi afastado do serviço ativo.

Sustenta que, em razão da comprovação da invalidez temporária, foi agregado na caserna a partir de 26-5-2013, conforme Portaria nº 0224/QCG/DGP/2013, de 26 de julho de 2013.

Assevera que, houve instauração de Inquérito Sanitário de Origem (ISO) para aferição de sua invalidez, o que resultou na impetração do Mandado de Segurança nº 1000999-94.2016.811.0000, posto ser desnecessário a instauração do referido inquérito.

Afirma que, esta Corte concedeu parcialmente a ordem e declarou ser dispensável o ISO e, diante da demora do Impetrado em cumprir a ordem judicial, houve o Cumprimento de Sentença, o qual continua em tramitação, cujo pedido é para que se faça a análise do Processo Administrativo de Reforma nº 147718/2015.

Pontua que, após vários despachos, houve a informação do Impetrado dando conta do indeferimento da reforma de aposentadoria do Impetrante; entretanto, tal indeferimento restou pautado unicamente no ISO, razão pela qual, impetrou a presente ação mandamental.

Argumenta acerca do direito de reforma por invalidez permanente decorrente de incapacidade definitiva nos moldes do Estatuto Militar (LCE nº 555/14), que sua invalidez é permanente e sem possibilidade de readaptação ou recuperação.

Alega que, tem direito à promoção a graduação imediatamente superior e com proventos integrais, bem como indenização no importe de 50 (cinquenta) vezes o valor da menor remuneração da graduação de soldado.

Sustenta a ocorrência de violação a direito líquido e certo de reforma da aposentadoria do militar agregado por tempo superior a 2 (dois) anos, ofensa ao princípio da legalidade e direito de reforma pelo fato da enfermidade estar no rol da LCE nº 04/90 e LCE nº 555/14, bem como aplicação da LCE nº 555/14.

Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender o ato que indeferiu a reforma por invalidez do Impetrante determinando a imediata análise do Processo Administrativo nº 147718/2015, dispensando a utilização do ISO, nos moldes da decisão proferida no MS nº 1000999-94.2016.811.0000.

No mérito, requer
a confirmação da liminar a ser deferida, concedendo-se definitivamente a segurança, deferindo-se todos os direitos advindos da lei de regência, como pagamento de proventos, indenizações, promoções de posto etc., a partir da data em que o Impetrante atingiu tais direitos.
(Id. 114213966 - Págs. 36/37 – fls. 40/41)

A liminar foi indeferida, conforme se verifica do
ID n. 119658956.

Contra essa decisão, o Impetrante interpôs embargos de declaração (ID 1204669544)
, que foram
parcialmente acolhidos,
apenas e tão somente para reconhecer a prevenção da e. Desª Helena Maria Bezerra Ramos, mantendo em vigor (até ulterior decisão pelo juízo prevento) a decisão que analisou o pedido de liminar e anexada no Id. 119658956
.” (Id 124150594 - Pág. 4 – fl. 2126)

Nas informações apresentadas (ID n. 121083958
)
, o Estado de Mato Grosso pugna pela não concessão da ordem.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer ID n.
140246664
, opina pela denegação da segurança.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 16 de novembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado anteriormente, t
rata-se de
Mandado de Segurança
com Pedido de Liminar impetrado por
Marcelo Gomes
, contra ato tido como ilegal do
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
, objetivando a sua transferência para a inatividade, mediante reforma em razão de invalidez permanente decorrente de acidente de serviço.

A liminar foi indeferida, conforme se verifica do
ID n. 119658956.

Segundo consta do
mandamus
, o Impetrante é Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, e em 26-4-2007, sofreu um acidente em serviço, numa ocorrência policial, ocasião em que estava dirigindo a VTR prefixo 20454, ao colidir o referido veículo com um ônibus, que resultou na sua agregação na caserna por invalidez temporária.

O Impetrante alega que, em decorrência do acidente sofrido, lhe acarretou invalidez permanente, motivo pelo qual, pleiteou a sua transferência para a inatividade.

Assevera que, houve instauração de Inquérito Sanitário de Origem (ISO) para aferição de sua invalidez, o que resultou na impetração do Mandado de Segurança nº 1000999-94.2016.811.0000, posto ser desnecessário a instauração do referido inquérito.

Sustenta que, após vários despachos, houve a informação do Impetrado dando conta do indeferimento da reforma da aposentadoria do Impetrante, que restou pautado unicamente no ISO, motivo pelo qual, impetrou o presente
mandamus.

Por fim, afirma que, houve violação de direito líquido e certo de reforma/aposentadoria do militar agregado há mais de 2 (dois) anos, reforma quanto ao rol das enfermidades degradantes previstas nas Leis Complementares Estaduais nº 04/90 e 555/14 e aplicabilidade da lei vigente para a concessão de aposentadoria (Lei Complementar Estadual nº 555/14)

Pois bem.

Sabe-se que, o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

A propósito, doutrina Hely Lopes Meirelles:

Direito
líquido e certo é o que se
apresenta
manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a
ser
exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o
direito
invocado, para
ser
amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao
impetrante
: se sua existência for duvidosa se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa
ser
defendido por outros meios judiciais
(Mandado de Segurança. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 36-7).

Nessa conjuntura, é irrefutável que o direito pretendido esteja expresso e ser manifesto, estando afastada qualquer
dúvida
sobre sua subsistência.

In casu,
constata-se dos autos que, o Impetrante apresentou Processo Administrativo n. 147718/2015, atestado de origem e laudo pericial (ID 114217965), alegando a sua invalidez, combatendo por intermédio de outro mandado de segurança de n. 1000999-94.2016.811.0000, a instauração de Inquérito Sanitário – ISO, o qual lhe foi assegurado a desnecessidade de realização e utilização de Inquérito Sanitário de Origem – ISO.

Por oportuno, transcrevo trechos

do acórdão e da ementa confeccionada no mandado de segurança de n. 1000999-94.2016.811.0000. Confira-se:

[...]

Ante o exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, concedo parcialmente a segurança, para determinar que a Impetrada promova a análise dos autos administrativos nº

147718/2015, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, bem como para afastar a necessidade de instauração do inquérito sanitário de origem (ISO),
confirmada a liminar.

[...]

MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PROMOÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE – REMESSA PELA AUTORIDADE PARA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO SANITÁRIO DE ORIGEM NO CASO – ILEGALIDADE – NÃO OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO – ART. 43,§1º, DA LEI ESTADUAL Nº 10.076/2014 – ATESTADO DE ORIGEM – DOCUMENTO COMPROBATÓRIO JÁ PRODUZIDO – DESNECESSIDADE DE NOVA PROVA – N
ECESSIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA –
DEMORA
NA
ANÁLISE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE.

1.
Conforme o §1º do art. 43, da Lei nº 10.076/2014, “o
s casos de invalidez permanente por ferimento, doença, moléstia ou enfermidade referidos neste artigo
serão comprovados por
atestado de origem ou
inquérito sanitário de origem
, sendo os termos do acidente, baixa ao hospital, prontuários de tratamento nas enfermarias e hospitais e os registros de baixa utilizados como meios subsidiários para esclarecer a situação
“.

2. Se já houve a realização do atestado de origem com relação à invalidez permanente, inexiste a necessidade de produção de outra prova no mesmo sentido (inquérito sanitário de origem), eis que o art. 43-A, §1º da Lei nº 10.076/2014 permite a sua comprovação por meio de qualquer dos dois procedimentos previstos.

3. Logo, se não há necessidade da instauração do inquérito sanitário de origem, inclusive existindo revogação do ato de forma administrativa pelo Corregedor Geral da PM e o procedimento está pendente desde 2015, é certo que há demora injustificada na análise do processo administrativo.

4. “A demora na análise de procedimento administrativo ofende, indubitavelmente, direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser analisada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade”. (N.U 1009604-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

5. Segurança concedida parcialmente.

No entanto, conforme restou consignado no parecer n. 494/2021/SGACI/2021 (ID 121083961 – pág. 3/18), emitido pela Procuradoria Geral do Estado, a confecção do laudo emitido pelo Inquérito Sanitário de Origem – ISO, foi anterior à concessão parcial da segurança nos autos do mandado de segurança de n. 1000999-94.2016.811.0000, e diverso do atestado de origem, acostado pelo Impetrante. Confira-se:

[...]

Contudo, é imperioso ressaltar que no Inquérito Sanitário, instaurado por meio da Portaria nº 6/ISSO/CORREGPM/2018, de 03.08.2018 (fls. 224-226 do Processo protocolo n. 87763/2016), em seu relatório o Encarregado do ISO, Sr. Roberto Yutaka Takano TenCel QOS PM DO Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar, RG 879.308, CRM/MT 2438,
emite parecer no sentido de que os problemas de lombalgia e problemas psicológicos, não tem relação com o acidente ocorrido em 26/04/2007, consignando que o Sr. Marcelo Gomes diagnosticado com paralisia irreversível e incapacitante se apresenta com condições físicas incompatíveis com o acidente ocorrido em 2007 quando foi até o Ambulatório da PMMT, descrevendo ainda que se locomovia de forma independente.

[...]

Ao ser constatada a divergência grave, o processo foi encaminhado para a Coordenadoria de Perícia Médica para reavaliar o Sr. Marcelo Gomes dada a contradição entre o laudo pericial e a conclusão do Inquérito Sanitário de Origem da Diretoria de Saúde da Polícia Militar.

A Coordenadoria de Perícia Médica, por sua vez, dado o lapso temporal do primeiro laudo e a divergência da conclusão do ISSO de Portaria nº 6/ISSO/CORREGPM/2018, realizou a convocação do servidor para comparecer nos dias 31.08.2020 e 05.10.2020, com a finalidade de realizar nova avaliação por Junta Médica Oficial, conforme fls. 48 do processo de Protocolo nº 147718/2015, contudo foi comunicado pelo representante do Sr. Marcelo Gomes que o mesmo não compareceria sob a alegação de que tal perícia já fora realizada e o laudo médico expedido já estaria nos autos.

[...]

Conforme relatado, à fls. 02-08 (Processo n.º 9091/2020), consta mandado de intimação, datado de 08.01.2020, dando ciência de decisão judicial exarada nos autos de Agravo Regimental Cível (206) nº 1000999- 94.2016.811.0000, assinada eletronicamente em 07.01.2020, deferindo parcialmente a liminar anteriormente negada e determinando que fossem analisados os autos administrativos Protocolo n.º 147718/2015 no prazo de 45 dias.

Consta também o mandado de intimação e o Acórdão, datado de 06.08.2020, constante nos autos do Mandado de Segurança n.º 1000999- 94.2016.8.11.0000 mencionam que seja realizada a análise do Processo Administrativo de Protocolo nº 147718/2015, sem a necessidade de instauração do inquérito sanitário de origem.

E, após as fls. Fls. 93-94v (Processo n.º 147718/2015) consta mandado de intimação, datado de 15.06.2021, extraído dos autos n.º 1000999- 94.2016.811.0000, que gerou o processo administrativo n.º 2021.0.01021/Turmalina, dando ciência de cumprimento de sentença, na qual foi consignado que “a ordem mandamental é clara: deve-se concluir a apreciação do Processo Administrativo n. 147718/2015 independente da instauração do inquérito sanitário de origem (ISO).

Ocorre que desde o momento da primeira intimação das decisões judiciais, o Inquérito Sanitário de Origem – ISO já havia sido finalizado, mais precisamente em 08.11.2018, sendo homologado em 23.01.2019, e publicado no Boletim Reservado n. 2115 da PM em 31.01.2019 (fls. 224-229), tendo conclusão distinta daquela constante do laudo pericial n.º 216248, da Coordenadoria de Perícia Médica do Estado de Mato Grosso
, e por esse evento, a fim de sanar tal contradição, o feito retornou a citada Perícia, e o militar interessado foi convocado por 02 (duas) vezes a comparecer, para reavaliação, contudo se ausentou (fls. 42-49), sendo importante ainda consignar, que o Poder Judiciário não tinha conhecimento da citada conclusão divergente que poderia acarretar em decisão diversa à concessão da inatividade pela via de reforma.

[...]

Além do mais, em consulta ao sistema PJE, verifica-se que em 9/12/2021, foi determinado o arquivamento do Cumprimento de Sentença, referente aos autos de n. MS 1000999- 94.2016.811.0000, tendo em vista o cumprimento do acórdão. Veja-se:

[...]

É possível notar que a desnecessidade de instauração do inquérito sanitário de origem apenas surgiu por ocasião do acórdão. Nessa toada, a disposição foi devidamente cumprida, pois não existe nos autos elemento que indique a instauração de outro inquérito que não aquele concluído em 08.11.2018 e homologado em 23.01.2019.

Recorde-se que o acórdão deve ser cumprido em seus exatos termos e ele em momento algum se imiscuiu na conclusão da Administração ou vedou a análise deste ou daquele documento já constante dos autos administrativos, como era o caso do inquérito sanitário de origem.

Em conclusão, tem-se que as duas disposições constantes da decisão colegiada foram cumpridas, na medida em que houve a apreciação do processo administrativo e não houve a instauração de inquérito sanitário de origem após a prolação do acórdão.

Diante do exposto, reconheço o cumprimento do acórdão proferido nestes autos. Ademais, tendo o feito executivo atingido seu objetivo, extingo-o e, por corolário, determino o arquivamento dos autos com as cautelas de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

No entanto, o Impetrante interpôs recurso de Agravo Interno, que restou desprovido.

Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão e da ementa. Confira-se:

[...]

Tal qual afiançado na decisão recorrida, o acórdão deve ser cumprido em seus exatos termos e assim o foi, uma vez que ele em momento algum se imiscuiu na conclusão da Administração Pública ou vedou a análise deste ou daquele documento já constante dos autos administrativos, como era o caso do inquérito sanitário de origem objeto da controvérsia.

Em acréscimo, embora seja sabido que o cumprimento de sentença não é etapa processual destinada à valoração de provas, não se pode desconsiderar que a conclusão do inquérito sanitário de origem foi diametralmente oposta àquela do atestado de origem.
Enquanto o atestado, elaborado em julho/2007, consignou a invalidez permanente do agravante, o inquérito, concluído em novembro/2018, afiançou que “após o tratamento realizado o Policial Militar encontra-se recuperado e apto para a atividade o Policial Militar
”.

Nesse contexto,
revela-se temerário obrigar a Administração Pública simplesmente ignorar documento produzido no processo administrativo quando não havia qualquer impedimento para sua confecção, sobremaneira porque, reforce-se, não há na parte dispositiva do voto condutor do acórdão essa disposição
.

Mesmo da fundamentação do voto condutor denota-se que a discussão esteve cingida à desnecessidade “de instauração do inquérito sanitário de origem (ISO) se já consta a documentação necessária para se aferir quanto à invalidez permanente” (Id 55313956, p. 7), mas não se tratou do impedimento do uso de elementos já constantes do processo administrativo. De todo modo, “não fazem coisa julgada: os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença” (art. 504, I, CPC).

AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO QUE RECONHECEU O CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO E EXTINGUIU O FEITO – POLICIAL MILITAR – REFORMA POR INVALIDEZ - INQUÉRITO SANITÁRIO DE ORIGEM ELABORADO ANTES DO ACÓRDÃO – ANÁLISE DE ELEMENTO JÁ EXISTENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE – ACÓRDÃO CUMPRIDO EM SEUS EXATOS TERMOS – RECURSO DESPROVIDO A simples utilização do inquérito sanitário de origem não se traduz em descumprimento da ordem mandamental, por se tratar de elemento já existente no processo administrativo antes da prolação do acórdão exequendo.
O acórdão deve ser cumprido em seus exatos termos e assim o foi, uma vez que ele em momento algum se imiscuiu na conclusão da Administração Pública ou vedou a análise deste ou daquele documento já constante dos autos administrativos.
Nos termos do art. 504, I, do CPC, “não fazem coisa julgada: os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença”. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10009999420168110000 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 18/08/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 25/08/2022) [Destaquei]

Por fim,
como muito bem esclarecido pela Procuradora Geral de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida,
in verbis
:

[...]

Assim,
em caso de existir, ou, de pairar dúvidas, acerca de teses divergentes sobre a invalidez permanente do impetrante, não vejo como acolher o seu pedido de concessão da aposentadoria por invalidez, pois, ao deslinde dessa questão mister se faz a produção de prova
, providência essa que, como é cediço, é incompatível com a estreita via mandamental eleita.

De se concluir, pois, que
o alegado direito do impetrante não apresenta a liquidez e certeza do direito a ser tutelado pela via mandamental eleita.

[...]

Desse modo, ante a decorrência de indigitada
dúvida

acerca
do cumprimento dos requisitos necessários para a concessão do direito pleiteado, uma vez que fica evidente a necessidade de contraditório e dilação probatória que torna a via mandamental inadequada ao tratamento processual da insurgência, impõe-se a denegação da ordem.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A SEGURANÇA
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022